Tribunal: TJES
Processo: 5009486-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009486-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA registrado(a) civilmente como TATIANA CARVALHINHO MOTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N. 50094865620228080000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº
00011990220228080030

P
ACIENTE:
ROMULO DOS SANTOS BASTOS

AUTORIDADE COATORA
:
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

Advogados do PACIENTE:
Tatiana
Carvalhinho Mota
, OAB/ES Nº
19360
,
Deo Moraes Dias
, OAB/ES Nº
25021

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

ROMULO DOS SANTOS BASTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00011990220228080030, procedeu a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por entender que subsistem os requisitos aptos para tanto, à luz do caso concreto e da imputada prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, e porte ilegal de arma de fogo.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
Não estão presentes os requisitos aptos para fins de decretação da custódia cautelar, mormente pelo fato de que não estão evidenciados os indícios de autoria e o periculum libertatis;
2.
A soltura do paciente não oferece risco a ordem pública;
3.

O paciente possui bons qualificativos pessoais e possui bons antecedentes, passíveis de serem considerados para fins de imediato livramento.

Almeja-se, portanto, a concessão da ordem para fins de afastamento da custódia cautelar.

O pleito liminar fora indeferido, as informações foram prestadas, e o parecer da Douta Procuradoria é pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2022.

Des.
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

ROMULO DOS SANTOS BASTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00011990220228080030, procedeu a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por entender que subsistem os requisitos aptos para tanto, à luz do caso concreto e da imputada prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, e porte ilegal de arma de fogo.

Também como dito, aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
Não estão presentes os requisitos aptos para fins de decretação da custódia cautelar, mormente pelo fato de que não estão evidenciados os indícios de autoria e o periculum libertatis;
2.
A soltura do paciente não oferece risco a ordem pública;
3.

O paciente possui bons qualificativos pessoais e possui bons antecedentes, passíveis de serem considerados para fins de imediato livramento.

Almeja-se, portanto, a concessão da ordem para fins de afastamento da custódia cautelar do paciente, mas analisando detidamente os autos verifico que a rejeição das alegações expostas nestes autos devem ser rejeitadas, e por mais de um motivo e fundamento.

Afere-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante pelo fato de que se encontrava em local conhecido pela intensa prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo certo que, ao ser abordado, confessou a propriedade de parte da droga apreendida, confessou a propriedade da arma apreendida, e ainda destacou que desenvolve atos de traficância a algum tempo, e o referido panorama retira a plausibilidade jurídica da tese que destaca a ausência de indícios de autoria.

No que se refere a alegação de que o paciente não era o proprietário da outra quantidade de droga encontrada na da vegetação onde o mesmo fora precedentemente avistado, trata-se de tese que deve ser deslindada no decorrer da instrução criminal, eis que demanda dilação probatória, sendo veementes, portanto, a materialidade e os indícios de autoria quanto aos delitos utilizados para fins de indiciamento.

De se ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva fora decretada e posteriormente mantida à luz de elementos concretos contidos nos autos

originários, diante dos já mencionados indícios de autoria e materialidade; pelo fato de a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta dos delitos em desfavor da sociedade, e para que o paciente não volte a praticar delitos da mesma natureza, tratando-se de conclusão decorrente do fato de que o paciente, repita-se, declarou na esfera policial que executa o tráfico de drogas há tempos.

Eis os motivos que evidenciam o
periculum libertatis
e a necessidade de preservação da ordem pública, e, ao contrário do que fora afirmado pelos impetrantes, tais considerações demonstram-se plenamente suficientes para fins de implementação e manutenção da prisão preventiva.

Deve ser consignado, quanto ao ponto, que:

a.
Conforme já decidido por esta Corte, e pelo Colendo STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
também quando as circunstâncias denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade do agente;
b.
“
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.
c.
É perfeitamente possível a utilização da técnica de fundamentação

per relationem
2

pelo juízo antecedente, para fins de manutenção da prisão processual.

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Registre-se, finalmente, que “as
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. HELIMAR PINTO -ACOMPANHO O RELATOR.
Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM JURIDICIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

1.
O paciente fora preso em flagrante pelo fato de que se encontrava em local conhecido pela intensa prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo certo que, ao ser abordado, confessou a propriedade de parte da droga apreendida, confessou a propriedade da arma apreendida, e ainda destacou que desenvolve atos de traficância a algum tempo, e o referido panorama retira a plausibilidade jurídica da tese que destaca a ausência de indícios de autoria.

1.1.
No que se refere a alegação de que o paciente não era o proprietário da outra quantidade de droga encontrada na da vegetação onde o mesmo fora precedentemente avistado, trata-se de tese que deve ser deslindada no decorrer da instrução criminal, eis que demanda dilação probatória, sendo veementes, portanto, a materialidade e os indícios de autoria quanto aos delitos utilizados para fins de indiciamento.

2.
A prisão preventiva fora decretada e posteriormente mantida à luz de elementos concretos contidos nos autos

originários, diante dos já mencionados indícios de autoria e materialidade; pelo fato de a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta dos delitos em desfavor da sociedade, e para que o paciente não volte a praticar delitos da mesma natureza, tratando-se de conclusão decorrente do fato de que o paciente, repita-se, declarou na esfera policial que executa o tráfico de drogas há tempos.

Eis os motivos que evidenciam o
periculum libertatis
e a necessidade de preservação da ordem pública, e, ao contrário do que fora afirmado pelos impetrantes, tais considerações demonstram-se plenamente suficientes para fins de implementação e manutenção da prisão preventiva.

3.
Deve ser consignado, quanto ao ponto, que:
a.
Conforme já decidido por esta Corte, e pelo Colendo STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
também quando as circunstâncias denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade do agente;
b.

A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
c.
É perfeitamente possível a utilização da técnica de fundamentação

per relationem

pelo juízo antecedente, para fins de manutenção da prisão processual.

4.
O delito alvo da apuração é extremamente grave, e deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

5.
Registre-se, finalmente, que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Ordem denegada. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.